Tribunal: TJDFT
Processo: 0744888-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744888-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 65372030), com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA contra decisão (ID de origem 211020037) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido em favor da exequente/agravante, nos autos cumprimento da sentença individual n.o 0004281-40.1994.8.07.0001, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão ID 66128068 deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: “[...] A partir da decisão agravada, nota-se que o douto Juízo a quo firmou-se na tese do Tema 792 da Repercussão Geral do STF para afastar a eficácia imediata do precedente proferido em sede de controle de constitucionalidade, vulnerando, em tese, o artigo 28, p. único, da Lei n. 9.868/99. Pois bem. Verifico que expedição do precatório foi realizada com fiel observância ao teto legal, razão pela qual, em princípio, não vejo prejuízo às partes ou ao erário se houver alteração do conteúdo decisório atacado, até porque o crédito da agravante/exequente já está plenamente consolidado pela coisa julgada, e muito embora houvesse a posterior renúncia de eventual valor excedente. Ao que se infere da leitura das razões recursais, a vantagem da expedição da requisição está na agilidade e simplicidade do pagamento, ao passo que no precatório há maior burocracia e tempo de espera. Enfim, tendo em vista que o referido julgado é de observância obrigatória, há de ser observado o teto de 20 salários-mínimos para pagamento da requisição de pequeno valor no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, não havendo empecilho ao deferimento do pedido formulado pela exequente na origem, com a vênia do entendimento esposado pelo douto Juízo a quo, conquanto já conste o precatório expedido em respeito ao valor do teto legal. Desse modo, nesta fase não exauriente de cognição, vislumbro a probabilidade do direito da agravante, bem como a presença do requisito do risco ao resultado útil do processo, e, havendo crédito devidamente assegurado, não há impedimento legal de cancelamento do precatório já expedido. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para alterar a decisão agravada, a fim de que seja determinado o cancelamento do precatório expedido sob o ID de origem 170176247, a fim de que, em substituição, seja expedida a RPV, para tanto, devendo ser observado o valor do teto legal, porquanto há expressa renúncia ao valor que eventualmente o exceder.” (Grifos de origem) A executada apresentou contrarrazões (ID 66768363) pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Volvendo à origem, o feito teve o seu curso fluido até a recente decisão ID 217601948 que deferiu o pedido de cancelamento do precatório de ID 172477305 e a expedição de RPV, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA E OUTRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão de ID 211020037 indeferiu o pedido da exequente de cancelamento do precatório ora expedido, e expedição de RPV, em observância à Lei Distrital no 6.618/2020. Irresignada, a exequente interpôs Agravo de Instrumento no 0744888-07.2024.8.07.0000, que deferiu a tutela recursal, nos seguintes termos (ID 217463098): [...] Assim, em atenção à decisão superior, determino o cancelamento do precatório de ID 172477305, e expedição de RPV no valor de R$ 26.400,00 observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos, vigente à época da expedição do requisitório (R$ 1.320,00), em favor de EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA - CPF: 392.673.771-91, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Oficie-se a COORPRE acerca do cancelamento do precatório de ID 172477305. Concedo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO. Após o pagamento, retornem os autos conclusos para suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso acima.” (grifou-se) Pois bem. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consultando os autos de origem, observo que a decisão ID 217601948 deferiu o pedido de cancelamento do precatório de ID 172477305 e a expedição de RPV no valor de R$ 26.400,00 observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos, vigente à época da expedição do requisitório (R$ 1.320,00), em favor da ora agravante, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida, que envolve cognição superficial e não suplanta a cognição exauriente própria da decisão fustigada. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o pedido nos autos do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator